Tribunal: TJSP
Processo: 1014288-11.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo réu contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo réu contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa acerca do contrato de empréstimo consignado no 90132788976, determinou a restituição dos valores descontados de forma simples (até 30/03/2021) e, em dobro, após essa data e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da suspensão dos descontos. O réu sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de audiência de instrução, validade da contratação digital mediante biometria facial, geolocalização e prova de vida, bem como ausência de dano moral e descabimento da repetição do indébito. O autor interpôs recurso adesivo pleiteando majoração da indenização para R$ 15.000,00 e restituição em dobro de todos os valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Saber se é regular a contratação do empréstimo consignado e legítimos os descontos no benefício previdenciário do autor; 2. Se há responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais e repetição do indébito. 3. Se deve ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa e o pedido de majoração da indenização formulado no recurso adesivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Cerceamento de defesa não configurado – Suficiência da prova documental - Dilação probatória é discricionariedade do Magistrado na avaliação do conjunto probatório – Desnecessidade de produção de provas adicionais para o deslinde da controvérsia – Contestação intempestiva, contudo, revelia é inapta para surtir seus efeitos - Presunção relativa - Robustez dos documentos apresentados – Ônus da prova devidamente cumprido pela parte ré (art. 373, II, do CPC) - Validade da contratação eletrônica – Contrato de refinanciamento firmado mediante assinatura digital, selfie, apresentação de documento pessoal e geolocalização coincidente com o Município de residência do autor (Osasco) - Disponibilização do "troco" na conta do autor – Elementos que evidenciam manifestação inequívoca de vontade da parte – Ausentes indícios de vício de consentimento ou irregularidade na contratação – Impossibilidade de acolhimento automático dos pedidos - Prova dos autos insuficiente à responsabilização do réu – Danos morais não configurados – Recurso adesivo desacolhido - Insubsistente fundamento para majoração da indenização ou restituição em dobro.
IV. DISPOSITIVO E TESES: Recurso do réu provido para julgar improcedente a ação, com inversão da responsabilidade pelos ônus da sucumbência. Recurso adesivo desprovido.
Teses de julgamento: 1. A revelia não impede a análise das provas constantes dos autos, nem autoriza presunção absoluta de veracidade quando há elementos robustos que infirmam a narrativa inicial. 2. A contratação de empréstimo consignado é válida quando regularmente comprovada, atendendo aos requisitos legais de autenticidade e integridade. 3. A utilização dos valores oriundos das operações afasta a alegação de inexistência do negócio jurídico. 4. A instituição financeira que adota procedimentos regulares para concessão de crédito não responde por danos materiais ou morais quando não evidenciada falha na prestação do serviço ou má-fé.
Legislação Citada: CPC, art. 355, incisos I e II; art. 370; art. 373, II; Instrução Normativa do INSS no 28/2008, art. 3o, inc. III; Instrução Normativa INSS no 138/2022; Medida Provisória no 2.200-2/2001.
Jurisprudência Citada: TJSP; Apelação Cível 1000519-36.2024.8.26.0383; Rel. Gilberto Franceschini; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); J: 20/10/2025
TJSP; Apelação Cível 1001995-86.2023.8.26.0596; Rel. Thomaz Carvalhaes Ferreira; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VIII (Direito Privado 2); J: 25/11/2025.